Tribunal: TCU
Processo: 019.595/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7466/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.595/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benilton Lima de Santana (XXX.921.774-XX); Filipe Andrade da Costa (XXX.552.434-XX); Germana da Silva Nascimento (XXX.547.314-XX); Jose Marcelo Marques Ferreira Filho (XXX.141.624-XX); Josimar Mendes de Vasconcelos (XXX.907.004-XX); Mikail Olinda de Oliveira (XXX.846.723-XX); Nubia Cristiane Silva Matos (XXX.791.353-XX); Roseane Amorim da Silva (XXX.649.304-XX); Ygor Jacques Agra Bezerra da Silva (XXX.104.404-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.